Tribunal: TJBA
Processo: 8060762-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060762-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CELESTE BATISTA DIAS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 3º, DO CPC. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. VEDAÇÃO À ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DISTINGUISHING À SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que tratou de questão de competência em execução individual derivada de sentença coletiva. A agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da decisão que reconheceu a inadequação do foro escolhido para a liquidação ou execução do título coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à agravante; (ii) estabelecer se a execução ou liquidação individual de sentença coletiva pode ser promovida
em foto distinto do domicílio do exequente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC autoriza a concessão da gratuidade de justiça para isentar a agravante do preparo recursal.

Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça estabelece
m
que “...
não legitima a promoção da liquidação do título executivo judicial coletivo em foro aleatório, sem nenhuma relação com as comarcas de domicílio dos beneficiários, ainda que se trate do foro de domicílio do substituto processual extraordinário, sob pena de afronta ao princípio do Juiz natural.”
.

A escolha de foro sem qualquer vínculo com o domicílio do beneficiário viola o princípio do juiz natural e não é admitida pela jurisprudência do STJ.

Nas hipóteses de liquidação ou execução individual de sentença coletiva, a jurisprudência do STJ admite flexibilização da aplicação da Súmula 33, de modo a permitir o reconhecimento da incompetência quando caracterizada a escolha arbitrária de foro.

A execução individual de sentença coletiva deve, em regra, ser proposta no foro do domicílio do exequente, inexistindo prevenção do juízo que julgou a ação coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC autoriza a concessão da gratuidade de justiça quando inexistem elementos que a afastem.

A liquidação ou execução individual de sentença coletiva deve ocorrer no foro do domicílio do beneficiário.

A jurisprudência do STJ admite distinguishing à Súmula 33 nas execuções individuais de sentença coletiva quando verificada escolha arbitrária de foro.

D
ispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 52, parágrafo único; 99, § 3º; 516, parágrafo único; 1.026, § 2º. CDC, arts. 98, § 2º, I, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.866.440/AL, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.05.2023, DJe 12.05.2023; STJ, REsp nº 1.528.807/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 02.06.2015, DJe 05.08.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo
de instrumento n.
8060762-54.2025.8.05.0000

, em que figuram como agravante
MARIA CELESTE BATISTA DIAS

e agravado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao

recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
.